Tribunal: STF
Processo: ARE 1258111
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS RG Nº 908 E Nº 1.100. EXAME SOBRE NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS (SE REMUNERATÓRIA, SE INDENIZATÓRIA), PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS, DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.  NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. TAXATIVIDADE DO ART. 28, § 9°, DA LEI N. 8.212/91. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. HORA EXTRA E ADICIONAL. FÉRIAS USUFRUÍDAS. FALTAS JUSTIFICADAS. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, trata-se de instituto de natureza trabalhista com função social de destinação variada. Dessarte, não sendo imposto ou contribuição previdenciária, na verdade, estando mesmo alheio ao regime tributário, nos termos do enunciado da Súmula n° 353 do Superior Tribunal de Justiça, a composição da sua base de cálculo não está afeta a valorações acerca da natureza da verba incidente, com fulcro no art. 195, I, "a" da Carta Magna. 
2. Quando o art. 15, § 6°, da Lei n. 8.036/90 faz remissão ao rol do art. 28, § 9', da Lei n. 8.212/91, qualquer verba que não esteja expressamente prevista na relação descrita nesse dispositivo da Lei Orgânica da Seguridade Social, deveras, compõe a importância devida ao Fundo. 
3. O adicional de horas -extras possui caráter salarial, conforme art. 7°, XVI, da CF/88 e Enunciado n. 60 do TST. Consequentemente, sobre ele incide contribuição previdenciária. O mesmo raciocínio se aplica ao adicional de transferência, que por possuir evidente caráter remuneratório, sofre incidência de contribuição previdenciária, consoante pacífico entendimento jurisprudencial. Precedentes. 
4. Conforme orientação jurisprudencial assente, integram o salário as verbas pagas a título de faltas abonadas/justificadas, razão porque devida a incidência da contribuição previdenciária. Precedentes. 
5. O Relator do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, Ministro Herman Benjamin, expressamente consignou a natureza salarial da remuneração das férias gozadas. Assim, sendo Recurso Especial sob o rito do art. 543-C, sedimentou jurisprudência que já era dominante no Superior Tribunal de Justiça. 
6. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. 
7. Apelação não provida.” (e-doc. 1, p. 213-214).

 2.	No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a “ do permissivo constitucional, a recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 7.º, inc. XVI, 195, inc. I, al. "a" e 201, § 11, da CRFB, por entender indevido o recolhimento de contribuição previdenciária e contribuições devidas a outras entidades ou fundos, bem como da contribuição ao FGTS, incidentes sobre os valores pagos a título de adicional de transferência, faltas justificadas, férias gozadas e horas extras e respectivo adicional (e-doc. 1, p. 218-250).

 3.	A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à controvérsia envolvendo a composição da base de cálculo da contribuição ao FGTS, em virtude do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE nº 1.050.346-RG/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema nº 955 do ementário de Repercussão Geral, quando firmada a tese de que “não possui repercussão geral, em virtude de sua natureza infraconstitucional, a discussão acerca da definição da base de cálculo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)“. Por sua vez, quanto às demais controvérsias, o recurso foi inadmitido (e-doc. 1, p. 359), o que ensejou a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC (e-doc. 2, p. 12-44).

 4.	Em seguida, os autos foram encaminhados a este Supremo Tribunal Federal. Ato contínuo, o Ministro Presidente determinou a devolução do processo à Corte de origem, para observância do art. 1.030, incs. I a III, do CPC, à luz do quanto decidido pela Suprema Corte nos autos do RE nº 1.072.485-RG/PR, Tema nº 985 do ementário de Repercussão Geral (e-doc. 3).

 5.	O Colegiado de origem, por entender que o teor da decisão reexaminada não diverge do Tema RG nº 985, proferiu juízo negativo de retratação e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal. Essa decisão ficou assim ementada:

“PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS, DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE HORA EXTRA E ADICIONAL, FÉRIAS USUFRUÍDAS, FALTAS JUSTIFICADAS E ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA AO ENTENDIMENTO EXARADO PELO C. STF, NO RE Nº 1.072.485/PR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. 
1. No julgamento do RE 1.072.485/PR, alçado como representativo de controvérsia (Tema 985), submetido à sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias. 
2. Todavia, no caso dos autos, a controvérsia posta em debate cinge-se à análise da incidência da contribuição previdenciária patronal, da contribuição a terceiros e do FGTS sobre as verbas pagas a título adicional de transferência, faltas justificadas, férias gozadas, horas extras e adicional de horas extras. Destarte, o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte Regional tratou de matéria diversa da invocada no RE 1.072.485/PR.
3. Não é o caso de exercer o juízo de retratação, tendo em vista que, na hipótese dos autos, não houve qualquer contrariedade ao acórdão paradigma. 
4. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.” (e-doc. 6, p. 9-10; grifos acrescidos).

É o relatório.

Decido.

 6.	De início, verifico que no recurso extraordinário se sustenta a não incidência da contribuição previdenciária patronal e da contribuição a terceiros,“tendo em vista a (...) natureza indenizatória ou não contributiva para fins de aposentadoria“ das verbas pagas a título adicional de transferência, faltas justificadas, férias gozadas, horas extras e adicional de horas extras (e-doc. 1, p. 224).

 7.	Nesse contexto, cumpre lembrar que este Tribunal teve a oportunidade de se manifestar sobre o alcance da expressão “folha de salários” para fins de instituição de contribuição social a cargo do empregador. No RE nº 565.160-RG/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/03/2017, p. 23/08/2017, paradigma do Tema nº 20 do rol da Repercussão Geral, esta Corte firmou a tese de que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998“.

 8.	Acrescento, ainda, que esta Corte, em duas oportunidades recentes, em julgamentos de recursos extraordinários afetados à sistemática da Repercussão Geral, assentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional, da questão relativa à natureza jurídica da verba, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária.

 9.	Faço referência aos julgamentos do RE nº 892.238-RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 05/08/2016, p. 13/09/2016, leading case do Tema nº 908 do rol da Repercussão Geral, e do ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020, leading case do Tema nº 1.100 do rol da Repercussão Geral. Em tais oportunidades, foram fixadas as seguintes Teses de Repercussão Geral:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
Tese: A questão da definição da natureza jurídica das parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária, quota do trabalhador, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE nº 892.238-RG/RS, Tema RG nº 908, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/08/2016, p. 13/09/2016; grifos acrescidos).

“EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral:
É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”
(ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Tema RG nº 1.100, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020; grifos acrescidos).

 10.	Pois bem. Em diversas oportunidades, seguindo o entendimento consolidado pelo Plenário do Tribunal, tanto a Primeira Turma quanto a Segunda Turma deste Pretório Excelso já se manifestaram pelo caráter infraconstitucional da discussão relativa à natureza da verba recebida pelo empregado para fins de incidência da contribuição previdenciária: 

“EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária sobre décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Tema nº 1.100 da Repercussão Geral. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 
1. “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Tema nº 1.100 da Repercussão Geral). Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
(...)
(RE nº 1.375.381-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 25/10/2022; grifos acrescidos).

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS Nº 759, 908 E 1100. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 759, 908 e 1.100 da repercussão geral. “A questão da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a parcela do aviso prévio indenizado, recebida pelo empregado, no caso de desligamento imediato do trabalho, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Tese nº 759). 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 
4. Agravo interno conhecido e não provido,(...).
(RE nº 1.373.825-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos acrescidos).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional. 
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.255.715-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos acrescidos).

“EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Férias gozadas. Tema nº 985. Adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Tema nº 20. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. Adicional de quebra de caixa e auxílio-alimentação. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. 
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (Tema nº 985), a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas e do terço constitucional, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias. 
2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema nº 20), fixou a tese de que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente. 
3. A jurisprudência da Corte afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária. 
4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
5. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula nº 512/STF).”
(RE nº 1.103.461-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022; grifos acrescidos).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SAT. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ABONOS DE FÉRIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 
2. Quanto às contribuições ao SAT, eventual reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
3. A discussão sobre a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre abonos de férias dos arts. 143 e 144 da CLT está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
4. Relativamente aos adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e às horas-extras, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba. 
5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
(RE nº 1.327.735-ED/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos acrescidos).

 11.	Com o mesmo entendimento sobre este tipo de controvérsia, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.424.111/SP, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 20/03/2023, p. 23/03/2023; ARE nº 1.361.148/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/03/2023, p. 04/04/2022; ARE nº 1.353.447/RJ, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, j. 10/11/2021, p. 11/11/2021; e ARE nº 1.325.458-ED/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/06/2021, p. 28/06/2021.

 12.	Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator